Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-32.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Remessa de nome a cadastro de restrição ao crédito – Ausência de prova de relação jurídica – Indenização devida, com manutenção de seu valor – Ajuste no termo da contagem dos juros – Recurso desprovido, com determinação.